Tribunal: TJES
Processo: 5006870-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: JOSY CHRISTIANSEN DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SUPRIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. No caso em apreço, apesar da análise integral das questões meritórias, houve omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios.

3. Como preceitua o § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, de forma que, ante o desprovimento do recurso, a verba sucumbencial deve ser aumentada.

4. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5006870-36.2022.8.08.0024

Embargante:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 7932211, que negou provimento à apelação do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id. 8049832, a embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais; e (b) os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir o vício.

Contrarrazões apresentadas no id. 8425490.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, apesar da análise integral das questões meritórias, houve omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios, eis que a apelação foi desprovida, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA EXIGÊNCIA EXTERNADA EM TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA ADMITIDA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do IAC nº 14, firmou a tese de que [...] “
Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”
[...] (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.).

2. O ente estadual não impugnou o valor da causa no momento processual próprio, tampouco agitou a referida matéria perante o juízo originário, deixando para fazê-lo apenas com a interposição do presente apelo, circunstância que denota a denominada nulidade algibeira que, com se sabe, deve ser afastada, notadamente porque não agasalha a boa-fé processual. Competência do Juizado Especial afastada.

3. Segundo o STJ “[...]
2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.
[...]”

(AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

4. Colhe-se da jurisprudência deste TJES o entendimento de que “[...]
Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.
”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002998, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, DJe: 28/06/2023).

5. T
al intelecção não afasta o entendimento de que “
A Recomendação nº 31/2010 do CNJ, em seu item I, alínea b.5, recomenda que os Tribunais de Justiça dos Estados, orientem aos magistrados vinculados, que determinem, no momento da concessão de medida abrangida por política pública existente, a inscrição do beneficiário nos res
p
ectivos programas
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 064190000022, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, DJe: 18/05/2021).

6. Recurso voluntário desprovido e remessa necessária conhecida
tão somente para adequar a sentença quanto à determinação de que a apelada proceda o seu cadastramento em unidade credenciada como CACON/UNACON.

Como preceitua o § 11 do art. 85 do CPC, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, de forma que, ante o desprovimento do recurso, a verba sucumbencial deve ser aumentada.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão, majorando os honorários advocatícios de Estado do Espírito Santo ao pagamento de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.